Tribunal: TJES
Processo: 5008235-67.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008235-67.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BOLONINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008235-67.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS BOLONINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TOI ASSINADO. PERÍCIA TÉCNICA NÃO É OBRIGATÓRIA. FRAUDE NÃO ESTAVA NO MEDIDOR. CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU TER SOLICITADO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TOI VÁLIDO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DEVERÁ SER FEITO EM CIMA DOS 12 MESES ANTERIORES AOS 36 MESES DA DATA DE RECUPERAÇÃO. DEPOIMENTO DO PREPOSTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA QUANTO AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL AO EMITIR O TOI. SENTENÇA REFORMADA PARA CONHECER A VALIDADE DO TOI E DETERMINAR A ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por LUIZ CARLOS BOLONINI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que não houve perícia para apurar a irregularidade em seu medidor, sendo esta apurada apenas por contato visual, alega ainda ter recebido demonstrativo de cálculo de cobrança complementar apurado de modo conflitante

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3527782
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 14.887,20 (ID 16013631) e/ou R$ 15.129,54 (ID 16013629), ou outro valor referente ao mesmo; e (2)
condenar
a ré a devolver ao autor o valor pago de R$ 15.129,54, devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo desembolso (18/08/2021 - ID 16013629). Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4570763, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado em virtude da necessidade de perícia técnica, e no mérito, alega a presunção de legalidade do TOI, e que não houve a necessidade de aferição laboratorial dado que a irregularidade se tratava de ligação direta na rede da concessionária, assim, alega a inexistência de danos materiais e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

No caso em questão, verifico que na emissão do TOI a recorrente agiu, de fato, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL (Resolução vigente à época dos fatos), não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Em relação a alegação do autor de não ter havido a realização de perícia técnica, denota-se da referida resolução que esta
não é obrigatória
, e sim será realizada a critério da empresa ou quando requerida pelo consumidor, no entanto, no presente caso, a irregularidade não estava no medidor e sim na ligação direta dos fios, com isso a empresa não realizou a perícia
e o consumidor deixou de exercer o seu direito de requerer a perícia, conforme elencado no §4º do art. 129 da resolução 414/2010
, vejamos:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 ).

Ademais, caso o consumidor tenha requerido a realização da perícia no ato da emissão do TOI, deveria ter trazido aos autos algum documento que comprove isso, dado que exigir prova nesse sentido da recorrente, seria exigir prova negativa, o que é vedado no nosso ordenamento.

Em relação aos cálculos, entendo que o autor guarda parcial razão, dado que a recorrente não comprovou ter informado ao consumidor que a irregularidade na medição teria começado em 2016, e por isso o cálculo iniciou com a média deste ano.

Nesse sentido, nota-se na oitiva do preposto da ré (ID nº 4570761) que este informa que o cálculo deverá ser feito na média dos 12 meses anteriores aos 36 meses apurados, ou seja,
o cálculo deverá ser feito em cima de 12 meses antes de 01/03/2018,

em virtude da ausência de informação correta da ré do período que começou a irregularidade
, sendo apurado valor menor do que o pago pelo consumidor, deverá a recorrente proceder com a devolução, caso seja apurado valor maior, declara-se desde já a inexistência da dívida.

Quanto ao pedido CONTRAPOSTO, vejo que este não deve prosperar, uma vez que a recorrente é empresa de grande porte, conforme o teor do art. 8°, §1° da Lei 9.099/95, e que o consumidor já adimpliu o débito do TOI.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e DETERMINAR que o cálculo de cobrança complementar seja feito em cima da média de 12 meses anteriores a 01/03/2018, e sendo apurado valor inferior ao pago pelo consumidor, deverá a recorrente proceder com a restituição, com correção monetária e juros de mora arbitrados na sentença, caso seja apurado valor maior, declara-se desde já a inexistência da dívida.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)